Tribunal: TRF3
Processo: 5013042-45.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
ementar 118/2005, conduz ao entendimento de que o marco interruptivo atinente à prolação do despacho que ordena a citação do executado retroage à data do ajuizamento do feito executivo, a qual deve ser empreendida no prazo prescricional.

15. A doutrina abalizada é no sentido de que: "Para CÂMARA LEAL, como a prescrição decorre do não exercício do direito de ação, o exercício da ação impõe a interrupção do prazo de prescrição e faz que a ação perca a 'possibilidade de reviver', pois não há sentido a priori em fazer reviver algo que já foi vivido (exercício da ação) e encontra-se em seu pleno exercício (processo). Ou seja, o exercício do direito de ação faz cessar a prescrição . Aliás, esse é também o diretivo do Código de Processo Civil: 'Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição . § 1o A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação.' Se a interrupção retroage à data da propositura da ação, isso significa que é a propositura, e não a citação, que interrompe a prescrição . Nada mais coerente, posto que a propositura da ação representa a efetivação do direito de ação, cujo prazo prescricional perde sentido em razão do seu exercício, que será expressamente reconhecido pelo juiz no ato da citação. Nesse caso, o que ocorre é que o fator conduta, que é a omissão do direito de ação, é desqualificado pelo exercício da ação, fixando-se, assim, seu termo consumativo. Quando isso ocorre, o fator tempo torna-se irrelevante, deixando de haver um termo temporal da prescrição ." (Eurico Marcos Diniz de Santi, in "Decadência e prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Ed. Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 232/233)

16. Destarte, a propositura da ação constitui o dies ad quem do prazo prescricional e, simultaneamente, o termo inicial para sua recontagem sujeita às causas interruptivas previstas no artigo 174, parágrafo único, do CTN.

17. Outrossim, é certo que "incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias subsequentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário" (artigo 219, § 2o, do CPC).

18. Consequentemente, tendo em vista que o exercício do direito de ação deu-se em 05.03.2002, antes de escoado o lapso quinquenal (30.04.2002), iniciado com a entrega da declaração de rendimentos (30.04.1997), não se revela prescrita a pretensão executiva fiscal, ainda que o despacho inicial e a citação do devedor tenham sobrevindo em junho de 2002.

19. Recurso especial provido, determinando-se o prosseguimento da execução fiscal.

Inteiro teor:
1185/1197)

5013042-45.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 31/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 31/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TCFA – NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO - EFETIVO EXERCÍCIO – ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA OU UTILIZADORA DE RECURSOS NATURAIS.

1. No caso concreto, a tentativa de notificação postal, no endereço fiscal da agravante, restou infrutífera. A notificação por edital é regular, nos termos do artigo 23, § 1o, do Decreto no. 70.235/72.

2. Trata-se de execução fiscal para a cobrança de TCFA, com vencimento entre 8 de abril de 2007 e 8 de janeiro de 2009. A agravante foi notificada do lançamento definitivo em 20 de dezembro de 2011. A execução fiscal foi ajuizada em 16 de novembro de 2016.

3. O despacho de citação é marco interruptivo da prescrição que retroage à data propositura da ação, nos termos de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no regime previsto no art. 543-C, do Código de Processo Civil de 1973.

4. Não ocorreu a prescrição.

5. O elemento material de incidência tributária é o efetivo exercício de atividade poluidora.

6. No caso concreto, a agravante afirma que o encerramento empresarial estaria provado e argumenta com as declarações simplificadas de inatividade apresentadas à Receita Federal em 2008 e 2009. De outro lado, a empresa consta como “inapta” no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) desde janeiro de 2019.

7. O cadastramento da agravante como contribuinte da TCFA foi realizado em abril de 2002. A atividade, informada pela própria agravante: “Uso de Recursos Naturais – importação ou exportação de fauna e flora nativa brasileiras”.

8. A exceção de pré-executividade demanda prova certa e irrefutável (Súmula 393, do Superior Tribunal de Justiça).

9. Não há prova robusta do encerramento da atividade empresarial, tampouco da não incidência da TCFA à atividade desenvolvida pela agravante. A via própria para aferição do quanto alegado em exceção de pré-executividade são os Embargos do Devedor.

10. Agravo de instrumento improvido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5013042-45.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: BIANCHI & LALLA LTDA - ME

Advogado do(a) AGRAVANTE: FELIPE RIBEIRO KEDE - SP247673

AGRAVADO: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5013042-45.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: BIANCHI & LALLA LTDA - ME

Advogado do(a) AGRAVANTE: FELIPE RIBEIRO KEDE - SP247673

AGRAVADO: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que rejeitou exceção de pré-executividade.

A executada, ora agravante, sustenta a inexigibilidade da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA) referente aos exercícios fiscais de 2007 e 2008.

Afirma que a cobrança de TCFA dependeria de efetivo exercício de atividade empresarial. A agravante estaria inativa perante a Receita Federal desde 2007.

Sustenta a ocorrência de prescrição: a notificação para pagamento, realizada por edital, seria nula porque não esgotadas as tentativas de notificação pessoal.

Afirma, ainda, que a atividade desenvolvida pela agravante não está sujeita à fiscalização pelo IBAMA.

Sem resposta.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5013042-45.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: BIANCHI & LALLA LTDA - ME

Advogado do(a) AGRAVANTE: FELIPE RIBEIRO KEDE - SP247673

AGRAVADO: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

***Nulidade do processo administrativo***

O Decreto no. 70.235/72:

Art. 23. Far-se-á a intimação :

I- pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)

II- por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)

III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)

a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)

b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)

§ 1o. Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)

I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)

II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação ; ou (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)

III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)

No caso concreto, a tentativa de notificação postal, no endereço fiscal da agravante, restou infrutífera (fls. 59, ID 64141102).

A notificação por edital é regular, nos termos do artigo 23, § 1o, do Decreto no. 70.235/72.

***Prescrição***

O Código Tributário Nacional:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I - pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no regime previsto no art. 543-C, do Código de Processo Civil de 1973:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE O FISCO COBRAR JUDICIALMENTE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO POR ATO DE FORMALIZAÇÃO PRATICADO PELO CONTRIBUINTE (IN CASU, DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS). PAGAMENTO DO TRIBUTO DECLARADO. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA DECLARADA. PECULIARIDADE: DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS QUE NÃO PREVÊ DATA POSTERIOR DE VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL, UMA VEZ JÁ DECORRIDO O PRAZO PARA PAGAMENTO. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR DA DATA DA ENTREGA DA DECLARAÇÃO (...)

3. A constituição definitiva do crédito tributário, sujeita à decadência, inaugura o decurso do prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário.

4. A entrega de declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS - GIA, ou de outra declaração dessa natureza prevista em lei (dever instrumental adstrito aos tributos sujeitos a lançamento por homologação), é modo de constituição do crédito tributário, dispensando a Fazenda Pública de qualquer outra providência conducente à formalização do valor declarado (Precedente da Primeira Seção submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008).

5. O aludido entendimento jurisprudencial culminou na edição da Súmula 436/STJ, verbis: "A entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do Fisco."

6. Consequentemente, o dies a quo do prazo prescricional para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário declarado, mas não pago, é a data do vencimento da obrigação tributária expressamente reconhecida (...)

13. Outrossim, o exercício do direito de ação pelo Fisco, por intermédio de ajuizamento da execução fiscal, conjura a alegação de inação do credor, revelando-se incoerente a interpretação segundo a qual o fluxo do prazo prescricional continua a escoar-se, desde a constituição definitiva do crédito tributário, até a data em que se der o despacho ordenador da citação do devedor (ou até a data em que se der a citação válida do devedor, consoante a anterior redação do inciso I, do parágrafo único, do artigo 174, do CTN).

14. O Codex Processual, no § 1o, do artigo 219, estabelece que a interrupção da prescrição, pela citação, retroage à data da propositura da ação, o que, na seara tributária, após as alterações promovidas pela Lei Complementar 118/2005, conduz ao entendimento de que o marco interruptivo atinente à prolação do despacho que ordena a citação do executado retroage à data do ajuizamento do feito executivo, a qual deve ser empreendida no prazo prescricional.

15. A doutrina abalizada é no sentido de que: "Para CÂMARA LEAL, como a prescrição decorre do não exercício do direito de ação, o exercício da ação impõe a interrupção do prazo de prescrição e faz que a ação perca a 'possibilidade de reviver', pois não há sentido a priori em fazer reviver algo que já foi vivido (exercício da ação) e encontra-se em seu pleno exercício (processo). Ou seja, o exercício do direito de ação faz cessar a prescrição . Aliás, esse é também o diretivo do Código de Processo Civil: 'Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição . § 1o A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação.' Se a interrupção retroage à data da propositura da ação, isso significa que é a propositura, e não a citação, que interrompe a prescrição . Nada mais coerente, posto que a propositura da ação representa a efetivação do direito de ação, cujo prazo prescricional perde sentido em razão do seu exercício, que será expressamente reconhecido pelo juiz no ato da citação. Nesse caso, o que ocorre é que o fator conduta, que é a omissão do direito de ação, é desqualificado pelo exercício da ação, fixando-se, assim, seu termo consumativo. Quando isso ocorre, o fator tempo torna-se irrelevante, deixando de haver um termo temporal da prescrição ." (Eurico Marcos Diniz de Santi, in "Decadência e prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Ed. Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 232/233)

16. Destarte, a propositura da ação constitui o dies ad quem do prazo prescricional e, simultaneamente, o termo inicial para sua recontagem sujeita às causas interruptivas previstas no artigo 174, parágrafo único, do CTN.

17. Outrossim, é certo que "incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias subsequentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário" (artigo 219, § 2o, do CPC).

18. Consequentemente, tendo em vista que o exercício do direito de ação deu-se em 05.03.2002, antes de escoado o lapso quinquenal (30.04.2002), iniciado com a entrega da declaração de rendimentos (30.04.1997), não se revela prescrita a pretensão executiva fiscal, ainda que o despacho inicial e a citação do devedor tenham sobrevindo em junho de 2002.

19. Recurso especial provido, determinando-se o prosseguimento da execução fiscal. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp 1120295/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 21/05/2010).

Trata-se de execução fiscal para a cobrança de TCFA, com vencimento entre 8 de abril de 2007 e 8 de janeiro de 2009 (fls. 8/9, ID 64141102).

A agravante foi notificada do lançamento definitivo em 20 de dezembro de 2011 (fls. 62, ID 64141102).

A execução fiscal foi ajuizada em 16 de novembro de 2016 (fls. 4, ID 64141102).

O despacho de citação, marco interruptivo da prescrição, foi proferido em 15 de dezembro de 2016 (fls. 4, ID 64141102).

Nos termos do entendimento citado, tal interrupção retroage à data propositura da ação.

Não ocorreu a prescrição.

***Exigibilidade da TCFA***

A hipótese de incidência da TCFA está prevista no artigo 17-B da Lei no. 10.165/2000, nos seguintes termos:

Art. 17-B. Fica instituída a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA, cujo fato gerador é o exercício regular do poder de polícia conferido ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama para controle e fiscalização das atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais.

O Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da TCFA (RE 416601, Tribunal Pleno, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, j. 10/08/2005, DJ 30-09-2005 PP-00005 EMENT VOL-02207-3 PP-00479 RIP v. 7, n. 33, 2005, p. 237-252).

O voto do Relator:

"Não há invocar o argumento no sentido de que a taxa decorrente do poder de polícia fica 'restrita aos contribuintes cujo estabelecimentos tivessem sido efetivamente visitados pela fiscalização', por isso que, registra Sacha Calmo - parecer, fl. 377 - essa questão 'já foi resolvida, pela negativa, pelo Supremo Tribunal Federal, que deixou assentada em diversos julgados a suficiência da manutenção, pelo sujeito ativo, de órgão de controle em funcionamento (cf., inter plures, RE 116.518 e RE 230.973). Andou bem a Suprema Corte brasileira em não aferrar-se ao método antiquado da vistoria porta a porta, abrindo as portas do Direito às inovações tecnológicas que caracterizam a nossa era'. Destarte, os que exercem atividades de impacto ambiental tipificadas na lei sujeitam-se à fiscalização do IBAMA, pelo que são contribuintes da taxa decorrente dessa fiscalização, fiscalização que consubstancia, vale repetir, poder de polícia estatal".

Vê-se, portanto, que o elemento material de incidência tributária é o efetivo exercício de atividade poluidora.

Cumpre, portanto, verificar, se há prova do encerramento das atividades empresariais.

No caso concreto, a agravante afirma que o encerramento empresarial estaria provado e argumenta com as declarações simplificadas de inatividade apresentadas à Receita Federal em 2008 e 2009 (fls. 32/33, ID 64141102).

De outro lado, a empresa consta como “inapta” no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) desde janeiro de 2019.

Ou seja: não há prova robusta do encerramento da atividade empresarial.

No mais, o cadastramento da agravante como contribuinte da TCFA foi realizado em abril de 2002. A atividade, informada pela própria agravante: “Uso de Recursos Naturais – importação ou exportação de fauna e flora nativa brasileiras” (ID 52, ID 64141102).

A exceção de pré-executividade demanda prova certa e irrefutável. A matéria é objeto de entendimento jurisprudencial no Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 393, STJ. "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória".

A via própria para aferição do quanto alegado pela agravada em exceção de pré-executividade são os Embargos do Devedor.

Por tais fundamentos, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TCFA – NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO - EFETIVO EXERCÍCIO – ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA OU UTILIZADORA DE RECURSOS NATURAIS.

1. No caso concreto, a tentativa de notificação postal, no endereço fiscal da agravante, restou infrutífera. A notificação por edital é regular, nos termos do artigo 23, § 1o, do Decreto no. 70.235/72.

2. Trata-se de execução fiscal para a cobrança de TCFA, com vencimento entre 8 de abril de 2007 e 8 de janeiro de 2009. A agravante foi notificada do lançamento definitivo em 20 de dezembro de 2011. A execução fiscal foi ajuizada em 16 de novembro de 2016.

3. O despacho de citação é marco interruptivo da prescrição que retroage à data propositura da ação, nos termos de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no regime previsto no art. 543-C, do Código de Processo Civil de 1973.

4. Não ocorreu a prescrição.

5. O elemento material de incidência tributária é o efetivo exercício de atividade poluidora.

6. No caso concreto, a agravante afirma que o encerramento empresarial estaria provado e argumenta com as declarações simplificadas de inatividade apresentadas à Receita Federal em 2008 e 2009. De outro lado, a empresa consta como “inapta” no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) desde janeiro de 2019.

7. O cadastramento da agravante como contribuinte da TCFA foi realizado em abril de 2002. A atividade, informada pela própria agravante: “Uso de Recursos Naturais – importação ou exportação de fauna e flora nativa brasileiras”.

8. A exceção de pré-executividade demanda prova certa e irrefutável (Súmula 393, do Superior Tribunal de Justiça).

9. Não há prova robusta do encerramento da atividade empresarial, tampouco da não incidência da TCFA à atividade desenvolvida pela agravante. A via própria para aferição do quanto alegado em exceção de pré-executividade são os Embargos do Devedor.

10. Agravo de instrumento improvido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.